Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711745-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH SILVA WEIZENMANN RÉU ESPÓLIO DE: GONCALO DA SILVA LIMA AGRAVADO: F. L. W. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUTH SILVA WEIZENMANN, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do processo de inventário dos bens deixados por GONÇALO DA SILVA LIMA, movido pela agravante, inventariante e viúva meeira, e pela herdeira menor de idade F. L. W., pela qual que determinou, dentre outros pontos, a inclusão na partilha do bem imóvel situado na QNM 18, Conjunto D, lote 14, Ceilândia/DF, que a recorrente alega ser de sua exclusiva propriedade. Alega a agravante, em síntese, que recebeu do autor da herança o referido imóvel, por doação realizada em 24 de junho de 2005, ressaltando que, à época da doação, não houve disposição de legítima, ou seja, de mais de metade do patrimônio do falecido, que era proprietário de dois outros imóveis, situados em Ceilândia e em Taguatinga. Defende, ainda, que apesar de ter recebido formalmente o imóvel por meio de doação, em verdade, o bem teria sido adquirido com esforço exclusivo da agravante. Destaca que quando teve início a união estável, mantida entre 1990 e 2015, o falecido era solteiro e não tinha filhos, enquanto a recorrente era viúva, tinha três filhos e bens havidos de herança de cônjuge anterior, destacando que “a inventariante já tinha recursos próprios, conforme pode ser visto no inventário de seu ex-marido no documento de id. 211602197. Outro ponto de suma importância, é a questão de que no início da década de 90, a sociedade era extremamente machista e tinha como pilar o homem da casa. Por essa razão, por mais que o casal vivesse bem, os recursos trazidos pela inventariante foram entregues ao de cujus.” Alega que a partilha proposta pela decisão agravada, ao ignorar os recursos que a agravante tinha antes do casamento, viola os arts. 1.658 e 1.659 do CC, que excluem da meação os bens adquiridos antes do matrimônio o os bens havidos doação e por sub-rogação de patrimônio anterior. Afirma que: “O casal ficou junto em 1990 e o imóvel foi adquirido em 1992. Depois de anos em nome do de cujus, o mesmo resolveu “doar” para sua companheira, uma vez que a casa tinha sido comprada com recursos próprios.” E acrescenta que a doação “é prova cabal pra demonstrar que o bem é particular, pois do contrário, não faria sentido o de cujus tirar do seu próprio nome, gastar recurso financeiro com cartório e imposto, parar tirar o imóvel de seu nome e transferir para sua companheira.” Destaca que já havia sido proferida decisão no curso do processo excluindo o imóvel do espólio, por ser de propriedade exclusiva da agravante, o que contou com concordância expressa do Ministério Público, ressaltando que “...existe decisão do juiz positiva e negativa, e também, parecer do Ministério Público favorável e desfavorável, uma insegurança jurídica sem precedentes. Tudo isso traduz apenas o prejuízo gigantesco que a inventariante está tendo ao ser ceifada de seu patrimônio particular e anos de desgaste emocional.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que “o juiz originário já determinou que a inventariante apresentasse novo formal de partilha sob pena de indeferimento da petição inicial. Portanto, caso o efeito suspensivo não seja concedido, o formal de partilha deverá ser apresentado antes da resolução da exclusão ou não do imóvel em discussão do presente agravo, o que acarretaria no pagamento do imposto a maior, ou seja, prejuízo ao Espólio e para a inventariante.” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão da tramitação do processo de inventário, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão resistida, a fim de excluir do espólio o imóvel sito à QNM 18, Conjunto D, lote 14, Ceilândia/DF. Preparo regular no ID 70211996. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a inclusão do imóvel sito à QNM 18, Conjunto D, lote 14, Ceilândia/DF na partilha, aparentemente violou preclusão temporal e pro judicato, pois a matéria já havia sido objeto de apreciação dos autos do inventário, quando houve a determinação de exclusão do imóvel do espólio, por ser bem de propriedade exclusiva da agravante, recebido por doação, confira-se: “...A inventariante requereu a exclusão de permissão de táxi, assim como do veículo Toyota GLI Flex, placa JJM-6061, utilizado como táxi. Outrossim, pleiteou pela exclusão dos bens localizados na QNM 18, Conjunto D, lote 14 – Ceilândia/DF (documento de ID 44279345) e Quadra 54, lote 14 – Alexânia/GO (documento de ID 44279436 - Pág. 8), uma vez que foram adquiridos em razão de doação e herança, respectivamente (ID 58891313 ). Ao final, apresentou o protocolo de distribuição do processo sob o n. 0703685-83.2020.8.07.0007, em trâmite na Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, cujo objeto é o reconhecimento da união estável supostamente mantida entre a autora e o falecido (ID 58891314). (...) Por outro lado, com relação ao imóvel localizado na QNM 18, Conjunto D, lote 14 – Ceilândia/DF (documento de ID 44279345), verifica-se que este deverá ser excluído da partilha, porquanto é fruto de doação, assim referido bem pertence exclusivamente à inventariante.” (ID 61221337 - grifo no original) A referida decisão havia contado com a concordância do Ministério Público, como se verifica na manifestação de ID 60770443, quando o Órgão Ministerial defendeu que: “Em relação ao pedido de exclusão do imóvel localizado na QNM 18, Conjunto D, lote 14 – Ceilândia/DF, o Ministério Público não se opõe, tendo em vista que foi comprado pelo falecido em 1992, época em que constava seu estado civil como solteiro, tendo este doado o bem à inventariante em 2003, conforme consta da matrícula do referido imóvel (ID 44279345, fl. 5)”. Não houve interposição de recurso oportuno, de modo que restou preclusa a decisão que excluiu o referido imóvel do acervo patrimonial do falecido, reconhecendo-o com bem exclusivo da agravante. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E, situação análoga à versada nos autos, já decidiu este Tribunal de Justiça. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CONFIGURADA. BEM DOADO EXCLUSIVAMENTE À VIÚVA. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELO FALECIDO. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Discute-se a exclusão de bens imóveis do acervo partilhável, a herdeira requerendo a inclusão do imóvel rural e, o terceiro interessado, a inclusão do imóvel urbano. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2.1. Decisões anteriores já haviam determinado a exclusão do imóvel urbano, a primeira, ainda antes do recebimento da petição inicial e, a segunda, confirmando a exclusão e nomeando a inventariante, sendo que em face de tais decisões não foram apresentadas insurgências recursais. (...) (Acórdão 1761429, 0720070-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) Adamais, ainda que não se leve em consideração a preclusão da matéria, mostra-se provável a reforma da decisão agravada, pois o bem imóvel, de fato, é de propriedade exclusiva da agravante, pois recebeu em doação promovida pelo próprio falecido durante a união estável com ela mantida (ID 44279345 – Pag. 5), denotando claro intuito de reservá-lo à propriedade exclusiva da recorrente, excluindo-o da meação, nos termos do art. 1.125, c/c arts. 1.658 e 1.659, II, do CC, in verbis: Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; Some-se a isso que a decisão ora agravada considerou a existência de meação sobre o imóvel, com fulcro no ar. 2.006 do CC, por considerar que a doação se deu em colação de herança, excedendo a legítima disponível do falecido Sr. GONÇALO DA SILVA LIMA, confira-se: “A certidão de matrícula do imóvel localizado na QNM 18, Conjunto D, lote 14 (ID 44279345) indica que o imóvel foi adquirido por GONÇALO em 18/03/1992, durante a união estável com a inventariante RUTH, reconhecida por sentença de 20/10/2020. Posteriormente, em 29/05/2003, o imóvel foi doado à companheira, antes da adoção da herdeira FERNANDA (sentença de 25/04/2018 - ID 44279226). A questão a ser analisada é o direito da menor à outra metade do imóvel como herdeira legítima, visto que seu nascimento (2012) e vínculo paternal (2018) ocorreram após a doação. Considerando a interpretação do direito sucessório, conclui-se que a colação de doações recebidas em excesso é obrigatória, salvo dispensa expressa em testamento ou título de liberalidade, conforme previsto no artigo 2006 do CC. Portanto, a companheira é meeira do bem. Além disso, não há prova nos autos de que, em 1992, o falecido possuía outros bens que garantissem o limite da reserva de 50% destinada à legítima. Feitas estas considerações, o imóvel deve integrar o rol de bens partilháveis.” É necessário ponderar que o direito à colação não anula os efeitos da doação, e que gera direito de compensação pelos herdeiros não beneficiado pela doação, considerando proporcionalmente apenas os limites da herança legítima, que constitui metade dos bens do falecido na data da abertura da sucessão, nos termos dos arts. 1.846 e 1.847, c/c art. 2.002, do CC: “Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Art. 1.847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação. Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.” No caso dos autos, a decisão agravada parte de mera presunção ao afirmar que a doação excedeu à parte legítima da herança reservada à herdeira do falecido, filha adotiva deste e da inventariante/agravante, pois não apresenta qualquer elemento de informação concreto a esse respeito. E uma simples análise do esboço de partilha apresentado pela própria agravante, verifica-se que existem bens suficientes para partilhar garantindo à herdeira acesso a parte legitima que lhe deve ser reservada na forma dos arts. 1.846 e 1.847, do CC, pois, mesmo excluindo o imóvel objeto do recurso, o espólio é integrado por 11 (onze) bens imóveis, outros bens e valores que somam valor venal de R$ 3.490.748,26 (três milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), inexistindo notícias de dívidas a partilhar (ID 196928466). Confira-se, a propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça que trata de doação realizada antes do nascimento de outro herdeiro: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DOAÇÃO EM VIDA DE TODOS OS BENS IMÓVEIS AOS FILHOS E CÔNJUGES FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA E SUA ESPOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO QUE NASCEU POSTERIORMENTE AO ATO DE LIBERALIDADE. DIREITO À COLAÇÃO. 3. PERCENTUAL DOS BENS QUE DEVE SER TRAZIDO À CONFERÊNCIA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, tem-se que a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que sucinta, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. Para efeito de cumprimento do dever de colação, é irrelevante o fato de o herdeiro ter nascido antes ou após a doação, de todos os bens imóveis, feita pelo autor da herança e sua esposa aos filhos e respectivos cônjuges. O que deve prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (arts. 2.002, parágrafo único, e 2.003 do CC/2002). 3. No caso, todavia, a colação deve ser admitida apenas sobre 25% dos referidos bens, por ter sido esse o percentual doado aos herdeiros necessários, já que a outra metade foi destinada, expressamente, aos seus respectivos cônjuges. Tampouco, há de se cogitar da possível existência de fraude, uma vez que na data da celebração do contrato de doação, o herdeiro preterido, ora recorrido, nem sequer havia sido concebido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.298.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015.) Destaco, ainda, que consta dos autos que o falecido possuía patrimônio suficiente para preservar a legitima também ao tempo da doação, e que não havia razões para que ressalvasse que a disposição se referia a parte disponível do seu patrimônio, pois não possuía herdeiros necessários há época, já a doação é anterior ao nascimento e posterior adoção da outra herdeira. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição da existência de doação inoficiosa deve ser apurada na data da liberalidade, e não da nata do óbito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DOAÇÃO. MOMENTO DA AFERIÇÃO DO AVANÇO SOBRE A LEGÍTIMA. DATA DA LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 549 DO CC/2002. EXISTÊNCIA DE BENS NA DATA DO FALECIMENTO DO DOADOR, REVERSÃO DOS BENS EXISTENTES AOS HERDEIROS E INCLUSÃO DOS BENS NO ACERVO HEREDITÁRIO. IRRELEVÂNCIA. 1- Ação distribuída em 31/03/2008. Recurso especial interposto em 03/08/2021 e atribuído à Relatora em 21/07/2022. 2- O propósito recursal consiste em definir se é a data da liberalidade ou a data do falecimento do doador que determina se a doação por ele realizada avançou sobre a legítima dos herdeiros necessários e se, na hipótese, a doação realizada é nula. 3- Na esteira da sólida jurisprudência desta Corte, firmada tanto sob a ótica do art. 1.176 do CC/1916, quanto também sob a égide do art. 549 do CC/2002, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão. Precedentes. 4- No contexto do exame da doação inoficiosa, é irrelevante saber se os demais bens existentes ao tempo do ato de liberalidade foram, ou não, efetivamente revertidos em favor dos herdeiros necessários após o falecimento do doador ou se os referidos bens compuseram, ou não, o acervo hereditário. 5- Hipótese em que são absolutamente incontroversos os fatos: (i) de que a doação do imóvel ocorreu no ano de 2004; (ii) de que, entre os anos de 2003 e 2005, o doador possuía ativos financeiros no exterior em quantia superior a US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares); (iii) de que o doador veio a falecer apenas no ano de 2007; (iv) de que o imóvel doado à parte não possuía valor superior a 50% dos ativos financeiros existentes ao tempo da doação. 6- Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de nulidade da doação, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença. (REsp n. 2.026.288/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Assim, em uma primeira vista, a doação foi realizada sobre patrimônio disponível, enquanto não existia herdeiro necessário, não comportando convolação em colação para proteção da legitima reservada à outra herdeira, que se mostra preservada pelo acervo patrimonial que integra o espólio, o que não foi objeto de apreciação ou mensuração específica pela decisão agravada. Conclui-se que tanto em razão da preclusão, quanto pela avaliação do mérito da decisão agravada, mostra-se provável o provimento do recurso, justificando a pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Também se verifica risco de irreversibilidade da decisão agravada, pois impôs à agravante a apresentação imediata de formal de partilha, excluindo o bem imóvel objeto do agravo de instrumento, providencia esta que pode se tornar ineficaz em caso de provimento do recurso. Destaco que se trata de inventário que tramita desde o ano de 2015, e que a agravante enfrentou severa morosidade processual até a prolação da decisão ora agravada, que se propôs a alterar decisões consolidadas no curso da lide a respeito dos bens que integram o espólio, não se justificando, assim, a resolução açodada do inventário a partir desta nova decisão, sem que haja resolução da controvérsia nesta sede recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo de inventário, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a Defensoria Pública, que atua no processo para preservar eventual conflito entre os interesses entre a agravante e a outra herdeira menor de idade, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator